Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Débora Gebrim de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 18095978) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais por ela ajuizada em desfavor Fornecedora Júnior Materiais P/ Construção Ltda. - ME, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Após impugnação à gratuidade de justiça, a decisão de ID. 61112636 revogou o benefício e determinou que a autora recolhesse as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. A parte autora interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido. A parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não recolheu as custas no prazo assinalado. Decido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Interposta apelação, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 485, inciso IV, do CPC). Oportunamente, arquivem-se. Destaca-se que o benefício de justiça gratuita foi requerido na peça exordial (Id 18095599) e, após realizada a emenda à petição inicial (Id 18095919), a benesse foi deferida (Id 18095922). Em contestação (Id 18095938), o réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora alegando, em síntese, que, além da remuneração pelo exercício de cargo em comissão no valor de R$ 5.685,55 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a própria autora afirma que também aufere renda que varia entre R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como massoterapeuta. Ao final, entende que não restou comprovada a hipossuficiência alegada, pleiteando, assim, a cassação do benefício de gratuidade de justiça. Apresentada réplica (Id 18095942). O juízo de origem revogou o benefício outrora concedido ao fundamento de que a autora não comprovou suficientemente a sua hipossuficiência financeira e que o pagamento das custas processuais não prejudicaria o seu sustento e de sua família (Id 18095961). Interposto agravo de instrumento 0711454-66.2020.8.07.0000 (Id 18095965) contra a decisão revocatória da gratuidade de justiça, a antecipação da tutela recursal foi indeferida e determinado o recolhimento do preparo recursal. Como a apelante, então agravante, não o fez, o agravo de instrumento não foi ao final conhecido (Id 18095974). Retornando os autos à origem, o juízo sentenciante manteve a decisão agravada (Id 18095976) e, diante do não recolhimento das custas processuais pela autora, proferiu a sentença na qual indeferiu a petição inicial e extinguiu do processo sem resolução do mérito (Id 18095978). Inconformada, a autora interpôs a presente apelação (Id 18095984). Em razões recursais (Id 18095984, p. 2-9), a apelante sustenta que não tem condições de arcar com o pagamento de custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo alimentar próprio e de sua família. Assevera ser suficiente a declaração com esse teor para lhe conceder o benefício, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Afirma que a declaração de miserabilidade deduzida por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o apelado apresentado meios de prova para elidir o direito da recorrente. De igual forma, aduz que o juízo de origem ignorou tal presunção, de modo que ele só poderia ter revogado a benesse na hipótese de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não se verificou nos autos. A apelante relata que exerce função comissionada e aufere renda mensal líquida de R$ 4.537,97 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), valor este abaixo de 05 (cinco) salários mínimos. Diante da inexistência de parâmetros legais objetivos para aferir a miserabilidade, sugere a adoção da Resolução 140 (Id 18095992) da Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual em seu artigo 1o, §1o, considera hipossuficiente a pessoa natural que possui renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos. Além do cargo público, a recorrente também exerce a profissão de massoterapeuta. No entanto, em razão do acidente automobilístico, objeto da ação de indenização, e da pandemia mundial do Covid-19, afirma se encontrar impossibilitada de trabalhar desde então. A fim de demonstrar sua incapacidade financeira, a apelante juntou aos autos contracheques (Ids 18095989, 18095990 e 18095991), extratos bancários (Ids 18095986, 18095987 e 18095988) e o contrato de locação do imóvel em que reside (Id 18095985, p.01-08), além de afirmar que aufere renda liquida de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) para fazer frente a gastos mensais estimados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso e prosseguimento da ação. A sentença foi mantida em juízo de retratação (Id 18095994). A parte requerida/apelada não apresentou contrarrazões (Id 20376032). É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado nesta apelação. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III[8]. A declaração pessoal firmada pela recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado pela apelante (Ids 18095601 e 18095602) demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento de custas e preparo recursal sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, a apelante insiste na concessão do benefício da gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência firmada (Id 18095603). No entanto, malgrado tenha a apelante apresentado seus contracheques (Id 18095989), extratos bancários recentes (Id 18095986) e contrato de locação residencial (Id 18095985), não passa despercebido o fato de que, além da remuneração pelo cargo em comissão exercido junto à Secretaria de Recursos Humanos, a recorrente também trabalha como massoterapeuta pelo qual afirma receber, em média, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Não se pode olvidar do impacto econômico gerado em razão da Pandemia Mundial ocasionada pela Covid-19. Entretanto, é sabido que as regras de restrição estão, aos poucos, sendo flexibilizadas e atualmente não há empecilho ao exercício da atividade, conquanto obedecidas as regras sanitárias. Assim, entendo ser plenamente possível que profissionais autônomos, como a recorrente, desenvolvam suas atividades, desde que observadas as normas de proteção à saúde e as recomendações sanitárias. Desta forma, embora tenha ocorrido uma redução na renda auferida pela apelante, é de se observar que a remuneração obtida pelo exercício de cargo em comissão na Secretaria de Recursos Humanos, somados à renda obtida com a atividade de massoterapeuta, superam a importância líquida de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), ou seja, 5 salários mínimos. Esse dado objetivo por si só exclui a possibilidade de consideração do argumento sobre a aplicação da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF para considerá-la hipossuficiente financeira com a finalidade de concessão da gratuidade justiça. Acentuo ademais se tratar de requisito objeto que não se aplica isoladamente, mas em conjunto com a apreciação das condições subjetivas do pretendente à benesse da gratuidade de justiça. A condição econômica revelada acima, associada ao fato de não ter a autora postulante da gratuidade de justiça atendido ao ônus de trazer aos autos documentos capazes de certificar sua alegada hipossuficiência financeira (a exemplo: declaração de IRPF ou documento comprobatório de isenção, extratos de movimentações financeiras de outras contas, etc.), tampouco sua condição de única provedora do lar (já que não acostados documentos relativos ao seu filho ou eventual esposo) e despesas essenciais à sobrevivência que consumam a totalidade de seus rendimentos, retiram, por completo, a verossimilhança da afirmativa de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica e, por consequência, sem meios de custear as despesas do processo. A apelante assevera que suas despesas mensais com gastos essenciais gira em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), informação que torna ainda mais segura a compreensão de que ela realmente não ostenta a condição de hipossuficiente financeira e não tem direito à gratuidade de justiça. Ademais, a pretensão à reobtenção da benesse inicialmente concedida, mas posteriormente revogada após acolhimento de impugnação a sua concessão foi objeto de agravo de instrumento pela apelante manejado, em que a e. relatora, Des. Simone Lucindo, indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o recolhimento do preparo e, diante da não comprovação do pagamento, o recurso não foi conhecido com fundamento na deserção (Id 18095974). Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Nada há de concreto para corroborar a assertiva do apelante de colocar em risco a própria sobrevivência com o pagamento da módica quantia fixada por este e. Tribunal de Justiça para o pagamento das custas iniciais e do preparo desta apelação – menos de dezoito reais. Dessa forma, reconheço a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de o apelante carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[11], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, preclusa a oportunidade para a interposição de agravo interno, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;